Tribunal: TJPA
Processo: 0002361-58.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002361-58.2018.8.14.0045

APELANTE: REGIS ALMEIDA NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N.º 11.340/2006. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 304, DO CPC. JURISDIÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 31-A, INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DETERMINADA.

1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado Competentes deste Tribunal de Justiça, que não as criminais. Precedentes.

2. Recurso não conhecido e, determinada sua redistribuição, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso e determinar sua redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal para os devidos fins de direito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de agosto e finalizada ao oitavo dia do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal
REGIS ALMEIDA NEVES
, inconformado com a decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que julgou procedente o pedido cautelar de medidas protetivas formuladas por MERY FERREIRA BARROS com fulcro na Lei de n. 11.340/2006.

Consta dos autos que houve deferimento de medidas protetivas (ID n. 5382610), intentado pela Requerente REGIS ALMEIDA NEVES no dia 26.02.2018, que ela foi vítima de ameaça, causada pelo seu ex-companheiro
REGIS ALMEIDA NEVES
, ora recorrente, tendo ela registrado Boletim de Ocorrência Policial (ID n. 5382609) em 27.02.2018, afirmando que Recorrente estava realizando diversas ameaças contra a Requerente das medidas, tendo invadido a casa de sua irmã e lhe agredido física e verbalmente, lhe ameaçando com uma faca.

Foram concedidas as seguintes: MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA DE AFASTAMENTO CAUTELAR do representado do ambiente familiar da vítima, ou qualquer aproximação do mesmo à vítima e seus familiares, mantendo-se uma distância mínima de 200 (duzentos) metros daquela, já que atendidos aos requisitos do fumus boni juris e periculum in mora, nos temos do artigo 22 da Lei 11.340/06, como medidas de proteção à(s) vítima(s) ROSE MARY FERREIRA BARROS, como requeridas na exordial. Concedo ainda como medidas protetivas: a) Proibição de determinadas condutas, entre as quais: b) Aproximação da ofendida e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; c) Contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação.

Após os tramites legais, o juízo de direito acima mencionado, proferiu sentença (ID n. 5382612) no dia 09.12.2019, entendeu que o Recorrente foi revel e não se utilizou do recurso próprio, na forma do art. 304, do CPC manteve as medidas protetivas já fixadas pelo período de 01 (hum) ano, contados do seu deferimento, ou enquanto perdurar eventual ação penal, inclusive durante o cumprimento da pena, em caso de sentença condenatória transitada em julgado, findo o prazo serão automaticamente extintas, e JULGOU EXTINTO o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em
razões recursais
(ID n. 5382767), aduz o recorrente que a decisão deve ser reformada pois houve o cerceamento de defesa, pois não foi constituído defensor, devendo ser anulada a sentença ocorrida após a citação diante da ausência de defesa técnica, nos moldes dos arts. 261, 263 e art. 564, III, alínea “
c
”, do CPC e art. 5º, LIV e LV, da CF/88.

Em
contrarrazões
(ID n. 5382766), o Ministério Público pugna, pelo provimento do recurso, porém, que seja mantida a decisão que fixou as medidas restritivas em favor da vítima.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Geraldo Mendonça Rocha, manifestou-se pelo não
conhecimento do apelo em razão incompetência das Turmas de Direito Penal e, por via de consequência, foge à atribuição da Procuradoria de Justiça Criminal.

É O RELATÓRIO.

SEM REVISÃO.

VOTO

Esta 1ª Turma de Direito Penal não tem competência para apreciar o recurso interposto.

Isso porque a jurisdição prestada pelo juízo de piso é de natureza cível e não criminal, conforme se pode observar das medidas protetivas anteriormente deferidas (MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA DE AFASTAMENTO CAUTELAR do representado do ambiente familiar da vítima, ou qualquer aproximação do mesmo à vítima e seus familiares, mantendo-se uma distância mínima de 200 (duzentos) metros daquela, já que atendidos aos requisitos do fumus boni juris e periculum in mora, nos temos do artigo 22 da Lei 11.340/06, como medidas de proteção à(s) vítima(s) ROSE MARY FERREIRA BARROS, como requeridas na exordial. Concedo ainda como medidas protetivas: a) Proibição de determinadas condutas, entre as quais: b) Aproximação da ofendida e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; c) Contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação) e ainda, pelos motivos ensejadores da extinção do processo com julgamento de mérito, os quais buscaram fundamento no art. 304, c/c art. 487, I, do CPC.

Verifico ainda que o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 05/07/2017, apresentou CONSULTA (PA-MEM 2017/20628) na forma do art. 107 do Regimento Interno do TJE/PA, referente à competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), decidindo, à unanimidade, que a competência será das Turmas de Direito Privado do TJPA resultando na Emenda Regimental n. 09 de 06.12.2017.

Assim, a matéria já foi devidamente abalizada no Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, nas atribuições das Turmas de Direito Privado, no inciso V, do art. 31-A, do referido regimento, vejamos:

Art. 31-A. As duas Turmas de Direito Privado são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Incluído pela E.R. n.o 05 de 16/12/2016)

...

V – os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei n.o 11.340/2016. (Incluído pela E.R. n.o 09 de 06/12/2017)

Com efeito, a jurisprudência deste E. Tribunal também é pacífica no sentido de que, a natureza da jurisdição é dada de acordo com as características das medidas protetivas deferidas e, no caso, não há qualquer dúvida que se trata de jurisdição civil, devendo os autos serem remetidos à uma das Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal para os devidos fins de direito. Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI No 11.340/2006. JURISDIÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará
. 2. Recurso não conhecido, à unanimidade. Redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal. (2020.02907944-18, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17.12.2020) (GN)

Destarte, vê-se que esta Turma de Direito Penal não tem competência para apreciar o recurso interposto.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
da apelação interposta em razão da incompetência desta 1ª Turma de Direito Penal e determino a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Privado, para os devidos fins de direito.

É O VOTO.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/09/2021